Tribunal: TJDFT
Processo: 0704302-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. Não se verifica a ocorrência de prescrição intercorrente, se todas as execuções fiscais movidas em desfavor do agravante, inclusive a demanda de origem, foram reunidas em apenas um processo, denominado "processo pai", no qual as decisões e os atos executórios passaram a ser proferidos. Dessa maneira, se não houve inércia do credor na tramitação do "processo pai", com a realização de audiência na qual o devedor participou e posterior parcelamento dos débitos, evidentemente não houve desídia e paralisação das execuções suficientes ao reconhecimento da alegação de prescrição intercorrente.